Tribunal: TJSP
Processo: 1054733-63.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SENTENÇA - Nulidade – Ocorrência - Julgamento "extra petita" – Não houve pedido inicial quanto ao reconhecimento de suposta ilegalidade de tarifa de avaliação de bem e contratação de seguro de proteção financeira – Hipótese em que a sentença é anulada – Recurso provido para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054733-63.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, é apelado ADRIANO BARBOSA RODRIGUES DO
AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso e anularam a sentença recorrida.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054733-63.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 43276
APEL.No: 1054733-63.2018.8.26.0002
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
APTE. : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
APDO. : Adriano Barbosa Rodrigues do Amaral
SENTENÇA DO JUIZ: Rodrigo Sousa das Graças
SENTENÇA - Nulidade Ocorrência - Julgamento
“extra petita” Não houve pedido inicial quanto ao
reconhecimento de suposta ilegalidade de tarifa de
avaliação de bem e contratação de seguro de
proteção financeira Hipótese em que a sentença é
anulada Recurso provido para este fim.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação revisional de financiamento de veículo
para declarar a nulidade das cláusulas referentes à tarifa de avaliação de bem
e de seguro de proteção financeira, determinando à ré (ora apelante) a
restituição de valores ao autor (com correção monetária da data da assinatura
do contrato e juros de mora de 1% a partir da citação); em razão da
sucumbência mínima da ré, o autor foi condenado a pagar as custas
processuais e os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
causa.
Sustenta a recorrente a ocorrência de cerceamento de
defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pois pretendia demonstrar
a efetiva prestação dos serviços. Sustenta a licitude da cobrança das tarifas
bancárias, notadamente do seguro de proteção financeira e da avaliação de
bem. Insurge-se, também, quanto à determinação da incidência dos juros
remuneratórios no cálculo do valor a ser restituído. Pretende ainda se
mantida a sua condenação que os juros de mora incidam a partir do trânsito
em julgado e a correção monetária desde o ajuizamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054733-63.2018.8.26.0002 -Voto no
3
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2. Sentença extra petita é nula e, por se tratar de nulidade
absoluta, pode ser reconhecida de ofício.
O art. 141 do CPC/2015 dispõe:
“O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas
partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito
a lei exige iniciativa da parte”.
Por sua vez, reza o art. 492 do mesmo estatuto:
“É defeso ao juiz proferir decisão de natureza diversa da
pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado.”
Esses artigos restringem a atuação do julgador e vinculam
a entrega da prestação jurisdicional estritamente aos requerimentos
formulados pelas partes, sendo vedado decidir além, aquém ou diversamente
do pedido.
A atividade jurisdicional é demarcada pelas partes. O
autor, ao ajuizar a ação, formula o pedido e declina a causa de pedir, que
consiste nos fundamentos jurídicos, em razão dos quais deduz sua pretensão.
Assim, cria para o juiz a obrigatoriedade de decidir nos limites em que a ação
foi proposta, sendo defeso ao magistrado conhecer de questões não suscitadas
(cf. art. 141 do CPC/2015).
Deve haver, pois, correlação total entre o pedido inicial e o
dispositivo da sentença, sob pena de nulidade.
Extrai-se da doutrina:
“O limite objetivo da sentença é o pedido do autor, que é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054733-63.2018.8.26.0002 -Voto no
4
próprio objeto do processo, ou o pedido dos vários autores, se mais de um
houver no julgamento conjunto. Não pode a sentença ser de natureza diversa
do pedido, nem condenar o réu em quantidade superior ou objeto diverso do
que lhe foi demandado. A sentença que julga além do pedido se diz 'ultra
petita'; a que julga fora do pedido, 'extra petita'. Tais sentenças são nulas,
como nula é a sentença 'citra petita', qual seja, a que deixa de apreciar pedido
expressamente formulado” (cf. Vicente Grecco Filho, Curso de Processo
Civil, Saraiva, 2003, 2o v., p. 242).
No caso dos autos, os pedidos do autor eram (cf. fl. 12):
“(...) II - Seja JULGADA PROCEDENTE a presente
demanda, a fim declarar nulas as cláusulas abusivas do contrato, em
especial aquelas atinentes as taxas de juros, que deverão ser calculados de
forma simples (sem capitalização mensal), pretendendo-se, no mais, seja
fixado o percentual de juros em no máximo de 12% (doze por cento) ao ano,
ou em mínimo a ser fixado por este juízo, tudo em consonância com o que
dispõe a atual doutrina, jurisprudência, sem prejuízo dos ditames da atual
economia.
III - Seja(m)expurgada (s) a(s) cobrança (s) da (s)
TAC/TEC, além de demais encargos de administração (emissão de carnê,
etc.), devendo haver a devolução ou compensação de tais valores.
VI - Seja declarado como ilegal e inaplicável ao caso
concreto a cumulação de juros capitalizados e demais encargos com
comissão de permanência, em face da ilegalidade do ato, já reconhecido em
superior instância.
V - Seja afastada a aplicabilidade, através de controle
difuso de constitucionalidade, do disposto nas medidas provisórias N.
1.963/2000 e 2.170/2001, no que atine ao presente feito, porquanto já há
voto de Superior Tribunal neste sentido, sendo possível a abdução dos
dispositivos nesta instância.
VI - A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o,
inciso VIII, do C.D.C.
VII - A condenação da ré ao pagamento, em dobro, de
todas as quantias indevidamente pagas, nos termos da legislação pertinente,
conforme cálculo em anexo, devidamente atualizados com juros, o que
poderá ser obtido em regular liquidação de sentença, se acaso necessário ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054733-63.2018.8.26.0002 -Voto no
5
regular compensação dos valores.
VIII - Seja acostado nos autos da presente demanda, guias
de recolhimento de custas processuais. (doc. Anexo)
IX - Seja o Réu condenado ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, nos termos da lei.(...)”
Assim, nota-se que a sentença que declarou a ilegalidade
da tarifa de avaliação do bem e do seguro de proteção financeira cobrados
pela ré e que determinou a devolução simples dos valores ao autor deve ser
anulada, pois tais pedidos não foram objeto da petição inicial.
De rigor, portanto, o provimento deste recurso de
apelação.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso e anula
a sentença recorrida.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator